Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017044-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOCIELE MORAES AMERICO - CPF: 000.421.561-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A SUA DESERÇÃO - VÍCIO DE OBSCURIDADE - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em obscuridade se a decisão recorrida foi clara quanto as razões pela qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua deserção.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão restou obscuro, tendo em vista que a distribuição do agravo de instrumento se deu no dia 07/11/2019, o pagamento do preparo recursal foi na data de 11/11/2019 e a sua juntada nos autos se deu em 13/11/2019, ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto na Portaria no 844/2018-PRES, não havendo que se falar em recolhimento em dobro ou ausência de requisitos extrínsecos do recurso.

Aduz que em outros recursos foi efetivado o preparo da mesma forma que no presente feito, sendo eles recebidos e processados normalmente.

Contrarrazões apresentada no Id. 40560452, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua deserção.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, não há obscuridade na decisão monocrática quanto a análise do pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, visto que não houve comprovação do efetivo pagamento do preparo no ato da sua interposição.

O embargante juntou o comprovante do preparo, demonstrando que efetuou o recolhimento no segundo dia útil após a interposição, ou seja, em 11.11.2019, entretanto, de maneira simples, deixando de efetuar o recolhimento em dobro.

Ademais, como ressaltado na decisão recorrida o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil no tocante à data de pagamento.

Note-se que o acórdão recorrido se mostrou claro no sentido de afirmar que o recolhimento se deu na forma simples, dois dias após a interposição, e embora devidamente intimado, para efetuar o pagamento em dobro, o recorrente, ora embargante, não realizou a devida complementação, logo, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua patente deserção.

A propósito, com relação ao recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 168/STJ. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte afirmando que a demonstração da realização do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal
. 2. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EREsp 1607858/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020) (destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e clara no sentido de que houve deserção, porque o recorrente não comprovou a quitação do preparo no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESERTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que ao ser intimado para efetuar o respectivo pagamento em dobro, o Embargante recolheu na forma simples, conforme consta no comprovante juntado no evento Id 1743787, situação que inviabiliza o seguimento recursal e impõe a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1002052-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020